Tribunal: TCU
Processo: 009.745/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria emitidos pela Universidade Federal do Paraná.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de aposentadoria emitidos pela Universidade Federal do Paraná. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legais as concessões de aposentadoria de Carlos Roberto Conti Naumann e Claudio Luiz Curotto, concedendo registro aos correspondentes atos; 9.2. considerar ilegais as concessões de aposentadoria de Augusto José de Oliveira e de Clarice Siqueira Gusso, negando registros aos correspondentes atos; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos interessados indicados no subitem precedente, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar à Universidade Federal do Paraná que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação, faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação ao Sr. Augusto José de Oliveira e à Sra. Clarice Siqueira Gusso, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.4.3. alerte os interessados, Sr. Augusto José de Oliveira e Sra. Clarice Siqueira Gusso, de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso os recursos não sejam providos; 9.5. esclarecer à Universidade Federal do Paraná que os novos atos de concessão de aposentadoria do Sr. Augusto José de Oliveira e da Sra. Clarice Siqueira Gusso deverão ser emitidos e cadastrados no sistema e-Pessoal, livres das irregularidades verificadas, e submetidos a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.